Tribunal: STF
Processo: RHC 271858
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/06 E 12 DA LEI Nº 10.826/2003. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA E DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.066.485, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 
1. No caso, não há que se falar em nulidade da prova produzida, uma vez que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente motivada, observando-se os limites legais da medida. 
2. Além disso, concluíram as instâncias de origem, após a análise do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das circunstâncias em que se deu a apreensão, de maneira convergente e harmônica, que o réu mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. Afastaram, diante desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. Assim, a mudança da conclusão alcançada, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado em tema de habeas corpus. Precedentes. 
3. A pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e  crack –, quantidade essa que se revela expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial. Precedentes. 
4. Não merece acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da reprimenda. Do mesmo modo, é incabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que os entorpecentes e as munições foram apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando atuação direta e relevante na prática delitiva. 
5. Por derradeiro, observa-se que custódia cautelar foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como considerando a possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do réu também pelo crime de tráfico de entorpecentes. Tais elementos justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. Precedentes.”

Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 da Lei nº 11.343/06 e 12 da Lei nº 10.826/2003. Foram apreendidos “aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e crack”. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta ilicitude das provas, na condenação do paciente, na dosimetria da pena e na manutenção da custódia cautelar.
Alega que “os atos investigativos foram inaugurados com base em informações genéricas, imprecisas e não verificáveis, supostamente oriundas de denúncias anônimas não formalizadas, desprovidas de qualquer controle de legalidade ou corroboração empírica”. Defende que “a execução da medida, por sua vez, agravou substancialmente o quadro de ilegalidade, uma vez que os agentes estatais extrapolaram os limites expressamente fixados na decisão judicial, avançando para área de mata não abrangida pelo mandado, local de onde se originaram os principais elementos probatórios utilizados para sustentar a acusação”. Aponta, também, a “insuficiência do conjunto probatório”, porquanto “não há qualquer elemento concreto que demonstre a posse, domínio ou vinculação do Recorrente com os entorpecentes e munições apreendidos em área externa à sua residência”. 
Subsidiariamente, pretende “o afastamento da condenação autônoma pelo crime de posse de munição, seja pelo reconhecimento de sua atipicidade material, seja, alternativamente, pela incidência do princípio da consunção”, destacando que “sob a perspectiva da tipicidade material, verifica-se que a imputação referente à posse de munição carece de demonstração mínima de ofensividade concreta ao bem jurídico tutelado”. Arrazoa, ainda, que “a imputação do crime de tráfico de entorpecentes não se sustenta diante da completa ausência de elementos que evidenciem o dolo específico de mercancia, requisito indispensável à configuração do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/06” e, nessa perspectiva, pugna pela “desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas”. Sustenta “o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, diante da inequívoca demonstração de que o Recorrente, se de alguma forma envolvido, não desempenhava papel relevante na suposta empreitada delitiva” e considera existir “ilegalidade na dosimetria da pena-base” Prossegue aduzindo que “a imposição do regime fechado, nas circunstâncias do caso concreto, revela-se manifestamente desproporcional e dissociada dos parâmetros normativos estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Pena”. Ainda, afirma que “a manutenção da prisão do Recorrente não encontra amparo jurídico, configurando constrangimento ilegal que deve ser imediatamente sanado”. Por fim, pleiteia a “restituição dos bens apreendidos”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer o Recorrente: 
1. Seja o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus conhecido e integralmente provido, concedendo-se, liminarmente e com a máxima urgência, a ordem para revogar a prisão preventiva, reconhecendo-se a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assegurando ao Recorrente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, ou, ainda, o sobrestamento dos efeitos da condenação até o julgamento definitivo, a fim de evitar a perpetuação de constrangimento ilegal;
2. No mérito, seja reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante busca e apreensão ilegal, tanto pela ausência de justa causa quanto pela extrapolação dos limites da ordem judicial, declarando-se a nulidade absoluta da persecução penal desde a sua origem, com o desentranhamento das provas ilícitas e das delas derivadas, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal, e, por consequência, seja o Recorrente absolvido com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal, diante da inexistência de prova lícita da materialidade delitiva; 
3. Alternativamente, caso não acolhida a tese principal, seja o Recorrente absolvido por manifesta insuficiência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, diante da fragilidade do conjunto probatório e da ausência de demonstração segura da autoria; 
4. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, seja reconhecida a nulidade da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa fundada em prova ilícita e em elemento desvinculado da esfera de domínio do Recorrente, determinando-se a fixação da pena-base no mínimo legal ou, ao menos, a redução significativa da fração de aumento aplicada, em respeito aos princípios da legalidade e da individualização da pena; 
5. Seja afastada a condenação autônoma pelo crime de posse de munição, seja pelo reconhecimento de sua atipicidade material, ante a inexistência de prova de posse ou domínio, seja, subsidiariamente, pela aplicação do princípio da consunção, com sua absorção pelo delito de tráfico, evitando-se indevida duplicidade sancionatória; 
6. Seja fixado regime inicial de cumprimento de pena mais brando, preferencialmente o aberto, ou, subsidiariamente, o semiaberto, em consonância com os arts. 33 e 59 do Código Penal, afastando-se qualquer imposição automática de regime mais gravoso; 
7. Seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, por se mostrarem suficientes e adequadas à reprovação do fato; 
8. Seja determinada a imediata restituição dos bens apreendidos, notadamente o aparelho celular e a quantia de R$ 3.333,50, diante da comprovada origem lícita e da ausência de qualquer vínculo com a prática delitiva; 
9. Por fim, requer-se o reconhecimento integral das ilegalidades apontadas, com a consequente concessão da ordem, como medida de restabelecimento da legalidade, de preservação das garantias constitucionais e de efetivação da justiça no caso concreto.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:

“[...] Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar. 
De saída, sustentou a defesa a nulidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão. 
Sobre o assunto, assim se manifestou o Tribunal de Justiça:
[...]
A minha compreensão consoou com a do acórdão. 
Reparem: a decisão que deferiu a medida cautelar de busca e apreensão encontrava-se devidamente fundamentada nos elementos informativos constantes da representação policial, os quais indicavam a existência de associação criminosa voltada ao tráfico de drogas na Comarca de Ipuã/SP, com a participação de diversos investigados, dentre eles o agravante. Rememorei que a busca domiciliar, por sua natureza cautelar e investigativa, exige apenas a presença de fundadas razões para sua decretação, não sendo necessária prova inequívoca quanto à prática delitiva. 
De mais a mais, embora a decisão tenha delimitado os imóveis objeto da diligência, esclareceram as instâncias de origem que a área de mata onde foram encontrados os entorpecentes e as munições é contígua e adjacente à residência do agravante, configurando extensão natural do perímetro de busca autorizado. Tratava-se, portanto, de desdobramento lógico e necessário da diligência, especialmente diante das investigações prévias que já apontavam a utilização de área próxima ao imóvel como local de ocultação de drogas. Além disso, salientaram que a diligência contou com o auxílio de cães farejadores da Polícia Militar, método amplamente reconhecido como legítimo e eficaz para a localização de substâncias entorpecentes. 
De todo modo, ainda que assim não fosse, parte das drogas e dos petrechos destinados ao tráfico já havia sido encontrada no interior da residência do agravante, circunstância suficiente para a configuração do delito descrito na denúncia.
Diante desse contexto, afastei a alegação de nulidade da prova produzida, uma vez que a busca e apreensão foi precedida de investigação prévia, amparada em fundadas suspeitas, e autorizada por decisão judicial devidamente motivada, observando-se os limites legais da medida. 
Prossegui para assinalar que as instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. 
A propósito, concluíram, após a análise do conjunto probatório formado pelas investigações policiais, dos depoimentos dos agentes públicos, dos laudos periciais e das circunstâncias em que se deu a apreensão conduz, de maneira convergente e harmônica, que o agravante mantinha sob sua guarda e em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita, tanto no interior de sua residência quanto em área de mata contígua ao imóvel. 
Salientaram que, no quarto do acusado, foram encontradas porções de cocaína, maconha e crack, além de duas balanças de precisão contendo vestígios de cocaína e quantia em dinheiro, elementos que evidenciam a finalidade comercial do material apreendido. Destacaram que a expressiva quantidade, diversidade e o modo de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos evidenciaram, de forma inequívoca, a destinação mercantil da droga. 
Afastaram, diante desse cenário, qualquer hipótese de uso pessoal. 
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado em tema de habeas corpus, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos. 
No mesmo caminhar:
[...]
O pedido de aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições foi afastado pelo colegiado local, considerando que o agravante, mediante ações distintas, cometeu infrações penais diversas decorrentes de desígnios autônomos, nada vinculando as munições apreendidas ao tráfico, o que não pode ser presumido, especialmente sem mínimo elemento capaz de indicar elo ou dependência entre os delitos. Nesse tear, para dissentir das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático probatório, o que é incabível na via estreita do writ. No mesmo sentido: HC n. 374.013/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018. 
Passei, pois, à análise do pedido de revisão da pena-base. 
Consoante dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente". Não constitui demasia enfatizar, no particular, que, "como se trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa. De fato, não se pode equiparar a conduta daquele indivíduo que é flagrado trazendo consigo um quilograma de maconha com a daquele que é preso com um quilograma de cocaína, já que esta droga tem um caráter viciante e destrutivo bem mais elevado que aquela" (LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. Salvador: editora Juspodivm. 2015, p. 808). 
A jurisprudência desta Casa é pacífica nesse sentido, senão vejamos:
[...]
No caso, a pena-base foi estabelecida acima do mínimo em consideração à quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 1,700kg (um quilo e setecentos gramas) de cocaína, além de maconha e crack –, quantidade que se revela expressiva o suficiente a justificar a negativação da referida vetorial. 
Diante desse cenário, entendi que o aumento operado na primeira etapa da dosimetria deveria ser mantido. 
Além disso, não mereceu acolhimento a invocação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, por inexistir, nos termos assinalados pelas instâncias de origem, nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da reprimenda. Do mesmo modo, revelou-se incabível o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que, consoante vimos das transcrições acima, os entorpecentes e as munições foram apreendidos tanto no interior da residência do acusado quanto em área de mata por ele utilizada para a guarda de objetos ilícitos, evidenciando atuação direta e relevante na prática delitiva.
Por derradeiro, ressaltei que o exame do decreto constritivo e da sentença condenatória evidenciou que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente. 
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". 
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram. 
Nesse sentido:
[...]
No presente caso, com efeito, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas e munições, bem como em decorrência da possibilidade concreta de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de condenação definitiva anterior em desfavor do agravante também pelo crime de tráfico de entorpecentes. 
Tais elementos justificaram a decretação e manutenção da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade. 
Da mesma forma decidiu esta Corte nos seguintes julgados:
[...]
No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 
Nesse sentido:
[...]
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 
A propósito, confiram-se estes precedentes:
[...]
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Ab initio, no que tange às alegações referentes à: i) “nulidade absoluta da prova”; ii) “extrapolação dos limites da ordem judicial”; iii) “fragilidade do acervo probatório”; iv) “incidência do princípio da consunção”; v) “participação de menor importância”; vi) “ilegalidade na dosimetria da pena-base”; vii) “manutenção da custódia cautelar”; e viii) “restituição dos bens apreendidos”, verifico que o presente recurso é medida idêntica ao habeas corpus nº 270.187, impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.066.485. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 270.187, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)

Sob outra vertente, quanto ao pleito de desclassificação, o Superior Tribunal de Justiça apontou que “as instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas”, sendo certo que “a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado em tema de habeas corpus”.
Com efeito, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido: 
 
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INVESTIGADO. POSSE DE ELEMENTOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. LICITUDE. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.168-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 19/9/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). CORRETA TIPIFICAÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO SEGUIDO DE LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 157, § 3º, I, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. DECISÃO IMPUGNADA EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Pela dinâmica dos fatos e diante do acervo probatório produzido na instrução criminal, as instâncias ordinárias concluíram, no que foram seguidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que a conduta do paciente tipifica-se como latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, combinado com o art. 14, II, do CP), porquanto a morte da vítima atingida pelo disparo da arma de fogo só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. II – Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que “o crime latrocínio, na modalidade tentada, para a sua configuração, prescinde da aferição da gravidade das lesões experimentadas pela vítima, sendo suficiente a comprovação de que o agente tenha atentado contra a sua vida com animus necandi, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade” (HC 113.049/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/9/2013). III – No mais, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[a] ação de habeas corpus constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento”. (HC 101.450 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/8/2014). IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 232.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. O acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher as teses de absolvição e desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de entorpecente para consumo pessoal, em sede de habeas corpus . Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso quanto à incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 243.443-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 16/9/2024)

Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito desclassificatório. Afastamento da pretendida desclassificação por tribunal de origem. Pretendido reconhecimento do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Necessidade de revolvimento de fatos e provas que já foram valorados nas instâncias ordinárias. Inviabilidade. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 240.693-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/6/2024)

Noutro giro, quanto à alegada atipicidade do crime de posse de munição e ao pleito de fixação de regime inicial menos gravoso, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre os temas. 
Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).